Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704547-96.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILEY FERREIRA DE SANTANA, ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA RECORRIDO: ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA, MARCILEY FERREIRA DE SANTANA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes a oportunidade de demonstrar as condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição da vulnerabilidade alegada. Os documentos apresentados por ERIVELTON DOS SANTOS CAMARA inviabilizam a concessão do benefício. Isso porque os extratos bancários mostram aportes de somas relevantes. Em janeiro, recebeu mais de 40 mil em aportes na conta corrente. Para o recorrente MARCILEY FERREIRA DE SANTANA o prazo transcorreu sem manifestação. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça de justiça às partes. Promovam-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA